Tribunal: TJSP
Processo: 2086782-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde – Cumprimento de sentença – Astreinte fixada em ação que reconheceu o descumprimento da tutela de urgência concedida e confirmada por sentença transitada em julgado – Impugnação rejeitada – Valor da multa diária que se mostra adequado à hipótese – Descumprimento da ordem de fornecimento dos medicamentos pleiteados até a morte da segurada – Pertinência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde – Cumprimento de sentença – Astreinte fixada em ação que reconheceu o descumprimento da tutela de urgência concedida e confirmada por sentença transitada em julgado – Impugnação rejeitada – Valor da multa diária que se mostra adequado à hipótese – Descumprimento da ordem de fornecimento dos medicamentos pleiteados até a morte da segurada – Pertinência do total cobrado – Não violação à razoabilidade e proporcionalidade – Decisão mantida – Não provimento.

Agravo interno prejudicado.